Tribunal: TJDFT
Processo: 0750407-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 2015.01.1.125134-3, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA REVISÃO DE PROVENTOS POR CUMPRIMENTO DE JORNADA DE QUARENTA HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1142 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

I. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0033881-20.2015.8.07.0018 (antigo processo 2015.01.1.125134-3), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e o próprio Distrito Federal. A sentença coletiva condenou os entes públicos para que os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por exercerem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto 25.324/2004, façam jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida.

II. Ao decidir o Tema 1142, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.

III. Além da vinculação obrigatória, destaca-se que o fracionamento da cobrança dos honorários do processo de conhecimento pode ter impacto no sistema de precatórios e causar dificuldades no enquadramento do percentual de honorários devidos conforme as faixas definidas no art. 85, § 3o do Código de Processo Civil.

IV. Nesse passo, deve ser adotado o posicionamento jurídico da inviabilidade da execução de honorários advocatícios referentes à ação coletiva no âmbito das execuções individuais no presente caso (sem evidente “distinguishing”).

V. Agravo de instrumento desprovido.